Tribunal: TJES
Processo: 5000342-42.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-42.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000342-42.2024.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETH DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEMA 635 DO STF. TEMA 1.086 DO STJ.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública devido à suposta complexidade da causa.

A recorrente postula a condenação do Município de Conceição da Barra ao pagamento de indenização por períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos quando em atividade, nem computados em dobro para fins de aposentadoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a:

1.Verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda, afastando a alegação de complexidade da causa;

2. Analisar o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade de serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A causa não reveste complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois a prova é eminentemente documental e a matéria é de direito.

Quanto à prescrição, o termo
a quo
é a data da publicação da aposentadoria, não tendo transcorrido o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação (07/03/2024).

No mérito, aplica-se o
Tema 635 do STF
, que assegura a conversão de direitos remuneratórios não gozados em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Incidência, ainda, do
Tema 1.086 do STJ
, que dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo ou prova de que a licença não foi gozada por interesse do serviço, bastando a inatividade e a não fruição do benefício.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido
para anular a sentença de extinção e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa" (Tema 635/STF). 2. O servidor inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional" (Tema 1.086/STJ).”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora,
ELIZABETH DOS SANTOS
, inconformada com a r. Sentença (ID 17385580) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de suposta complexidade da causa.

Na origem, a Autora ajuizou Ação de Cobrança visando a condenação do Município de Conceição da Barra ao pagamento de indenização referente a 3 (três) meses de licença-prêmio adquiridos no decênio 1990-2000 e não usufruídos quando em atividade. Narra que se aposentou em 01/12/2021 e que a não conversão em pecúnia ensejaria enriquecimento ilícito do ente público.

A sentença recorrida fundamentou a extinção alegando que a demanda envolveria discussão de alta complexidade jurídica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, exigindo interpretação sistemática de legislação local e constitucional.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: a) a competência absoluta do JEFP no foro onde está instalado; b) a inexistência de complexidade fática ou probatória, tratando-se de matéria unicamente de direito e de cálculos aritméticos simples; c) a aplicação dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Temas 635/STF e 1.086/STJ) que garantem o direito pleiteado. Requer a anulação da sentença e o julgamento procedente dos pedidos.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, mormente a tempestividade e a gratuidade de justiça que ora defiro em favor da Recorrente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

Da Preliminar: Da Competência do Juizado Especial e Inexistência de Complexidade

O cerne da decisão recorrida reside na suposta complexidade da causa. Com a devida vênia ao entendimento do Juízo sentenciante,
assiste razão à Recorrente
.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º a competência absoluta para processar e julgar causas até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, excetuando-se apenas as hipóteses taxativas do § 1º do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos.

A demanda versa sobre direito de servidor público à conversão de licença-prêmio em pecúnia, matéria eminentemente de direito, cuja prova é puramente documental (fichas financeiras e ato de aposentadoria), não demandando perícia complexa.

O cálculo do valor devido depende de simples operação aritmética. Portanto, a extinção por complexidade mostra-se equivocada, devendo a sentença ser anulada.

Do Mérito (Teoria da Causa Madura)

Estando o processo em condições de imediato julgamento, vez que a causa versa sobre questão de direito e a prova documental é suficiente, aplico a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, passando à análise do mérito.

No mérito, compulsando os autos, verifico que o direito da autora é cristalino.

A Recorrente comprovou sua condição de servidora inativa (aposentadoria em 01/12/2021) e a existência de período de licença-prêmio adquirido e não gozado (1990-2000), conforme documentação anexa à inicial e a ausência de prova em contrário pelo Município apesar de devidamente intimado.

A matéria encontra-se
pacificada
pelos Tribunais Superiores. O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 635
da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), fixou a tese a respeito do direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária que trata o seguinte, senão vejamos:

Tese: É
assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no
Tema 1.086
dos Recursos Repetitivos, estabelecendo que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO . DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8 .112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...). 9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art . 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n . 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido . (STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Portanto, é irrelevante se houve ou não requerimento administrativo prévio ou indeferimento formal. O fato gerador do direito à indenização é a passagem para a inatividade sem o gozo do benefício.

Não há que se falar em prescrição, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional é a data da publicação da aposentadoria (01/12/2021). Tendo a ação sido proposta em 2024, não decorreu o prazo quinquenal.

Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC n
º 0020529-71.2020.8.08.0024).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

I. ANULAR
a r. Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por incompetência;

II.

No mérito
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o Município de Conceição da Barra ao pagamento da conversão em pecúnia de 3 (três) meses de licença-prêmio não usufruída. O cálculo do montante devido deverá observar como base de apuração a
última remuneração
percebida pela parte autora quando em atividade.

Ressalte-se que a presente decisão não ostenta natureza ilíquida, porquanto a apuração do
quantum debeatur
depende apenas de meros cálculos aritméticos, bastando a multiplicação da última remuneração pelo número de meses devidos, na forma do art. 491, § 1º, c/c art. 509, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Sobre o valor apurado, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária deverão observar os seguintes parâmetros:
(a)
até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E (a contar da data em que a verba passou a ser devida) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (a partir da citação), conforme teses firmadas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ; e
(b)
a partir de 09/12/2021, incidirá, para fins de atualização monetária e compensação da mora, uma única vez e até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)